Tribunal: STF
Processo: ARE 1185281
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES PAGOS A EMPRESAS CREDENCIADAS. LEI Nº 9.718, DE 1991. ART. 3º, § 2º, INC. III. REVOGAÇÃO PELA MP Nº 1.991, DE 2000. DISCUSSÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DO VÍNCULO CONTRATUAL: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. - I EXCLUSAO DE RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTIAR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES (STJ: EDAGA, 727679, la TURMA, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJ DATA: 07/11/2006 PG: 00239; RESP 505057, REL. MIN. JÓÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ DATA: 08/02/2007 PG:' 00307; RESP 776984, 2a TURMA, REL. MIN. HERMAN BElJUAMIN, DJ DATA: 14/09/2007 PG: 00341). AGRAVO IMPROVIDO.“ (e-doc. 2, p. 200). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 150, inc. I, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República, porquanto as receitas ingressas no caixa da empresa, para posterior transferência à outra pessoa jurídica, não constitui a base de cálculo para incidência da Cofins, uma vez que não correspondente ao conceito de faturamento. 



    2.1 A recorrente, na hipótese, não aufere a receita recebida do usuário do serviço mas, meramente, repassa o ingresso às pessoas jurídicas credenciadas, com quem a administradora efetivamente ostenta um vínculo jurídico. 



    2.2 Afirma ter invocado “o art. 3°, § 2°, inc. 1119 da Lei 9.718/98, o qual trazia a não incidência da COFINS sobre os valores transferidos a outras pessoas jurídicas, bem como a afronta ao art. 2° da Lei Complementar n° 70/91, art. 195, I, b da Constituição Federal, Princípio da Legalidade Estrita com previsão no art. 150, inc. I da Constituição Federal e o Princípio da Isonomia” (e-doc. 2, p. 251-278). 



    3. Após a interposição do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o e. Min. Marco Aurélio ordenou a baixa do recurso em razão da pendência do julgamento do RE nº 1.049.811-RG/SE, Tema nº 1.024 do ementário da Repercussão Geral. 



    4. A Vice-Presidência do TRF-3 devolveu o processo por entender que ao caso é aplicável o Tema nº 313, da sistemática dos Recursos Repetitivos, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Meu antecessor, o eminente Ministro Marco Aurélio, determinou a remessa do processo à origem em virtude do RE nº 1.049.811-RG/SE, àquele momento, ainda não julgado. Em 2022, porém, o Plenário deste Excelso Pretório assim decidiu sobre a questão:



    “Ementa : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1024 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS VALORES RETIDOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS DEVIDAS POR EMPRESA QUE RECEBE PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. No julgamento dos Recursos Extraordinários 357950, 390840, 358273 e 346084, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998, visto que instituiu nova base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS antes da autorização implementada pela Emenda Constitucional 20/1998. Após a EC 20/1998, a ‘receita’ da empresa é base válida das contribuições do inc. I do art. 195. 



    2. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em saber se o valor total recebido por empresa, mediante venda paga com cartão de crédito e débito, constitui base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, embora uma parte desse montante seja repassado à administradora de cartão de crédito. 



    3. A recorrente sustenta que o fato de a administradora repassar à empresa vendedora o valor resultante das vendas, descontando do montante repassado o quantum a que faz jus a título de taxa de administração, retira dessa específica parcela a natureza de receita. 



    4. Entretanto, o resultado das vendas e/ou prestação de serviços da empresa (que constituem a sua receita) não se modifica, a depender do destino que se dá ao seu resultado financeiro - como é o caso da taxa de administração em foco. 



    5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: ‘É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito’.”



    (RE nº 1.049.811-RG/SE, Tema RG nº 1.024, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 17/06/2022; destaques acrescidos).



    6. Em que pese muito semelhante ao caso em análise, por sua vez, relativo ao valor pago pela administradora de plano de saúde a suas prestadoras credenciadas após o atendimento dos beneficiários do plano, e, por isso, trata-se de um repasse da receita a uma terceira pessoa jurídica tal qual ocorre na atividade bancária intermediada por operadoras de cartão de crédito, a questão não é idêntica. 



    7. Como se nota da fundamentação do acórdão recorrido, baseada em exegese sobre o art. 3º, § 2º, inc. III, da Lei nº 9.718, de 1991, que, ademais, como argumenta a recorrente, foi objeto de revogação pelas Medidas Provisórias nº 1.991-18, de 2000, e nº 2.158-35, de 2001, a questão, de todo modo, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via excepcional. 



    8. Não o bastasse, a verificação, na hipótese concreta, dos vínculos mantidos entre a administradora recorrente, seus beneficiários e suas empresas credenciadas também encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    9. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITA QUE SE HAJAM TRANSFERIDO PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA. INCISO III DO § 2º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A controvérsia sob exame foi decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (RE nº 598.680-AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p. 13/10/2011).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS. ART. 3º, § 2º, INC. III, DA LEI N. 9.718/98: APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE n° 369.865-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/02/2009, p. 13/03/2009).



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. PRAZO NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A discussão relativa à sujeição da revogação do benefício fiscal ao prazo nonagesimal do art. 195, §6º, da Constituição Federal demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao tema (art. 3º, §2º, III, da Lei 9.718/98). 2. Agravo regimental improvido.“



    (RE nº 431.920-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 31/03/2009, p. 24/04/2009).



    10. Mais recentemente, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.297.867/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/08/2024, p. 16/08/2024; RE nº 1.504.755/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2024, p. 05/08/2024; RE nº 1.509.605/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 27/08/2024, p. 28/08/2024.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator